Tribunal: CARF
Processo: 11610.005229/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005229/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO BRUNO MELLONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento; na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005229/2009-15
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 111/129) interposto contra decisão no acórdão
da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
100/105, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 18/05/2009, no
montante de R$ 70.307,22, já incluídos multa de mora (não passível de redução) e juros de mora
(calculados até 29/05/2009), com a apuração da infração de “Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte”, no montante de R$ 44.827,361 (fls. 26/29), em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, entregue em
27/04/2006 (fls. 53/75).
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento2, o contribuinte apresentou impugnação em
18/06/2009 (fls. 02/05), acompanhada de documentos (fls. 06/17).
Adoto para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 101):
O inventariante do espólio do contribuinte acima identificado (fl. 8), insurge-se contra a
Notificação de Lançamento de fls. 11 a 15, referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2.006 (ano-calendário 2.005), apresentando a impugnação de fls. 2, 4 e
5.
2. O lançamento em foco glosou parcialmente a dedução do imposto de renda retido na
fonte, na quantia de R$ 44.827,36 (fls. 13, 14, 53, 54 e 63), apurando, ao final, imposto
sujeito à multa de mora, no valor de R$ 44.827,36, multa de mora de R$ 8.965,47 e
juros de mora de R$ 16.514,39, calculados até 29/05/2.009.
3. Na impugnação interposta, às fls. 2, 4 e 5, acompanhada dos documentos de fls. 6 a
22, propugna-se pela improcedência do lançamento, com o conseqüente cancelamento
do débito fiscal, alegando-se, em síntese, que:
3.1- o imposto retido na fonte, cuja dedução foi glosada no lançamento, incidiu sobre
rendimentos de aluguéis pagos pela empresa Brazil ́s Casual Dining Comercial Ltda, em
decorrência da locação de imóvel pertencente ao espólio de Antonio Bruno Mellon,
tendo a empresa locatária descumprido a legislação do Imposto de Renda, ao reter na
fonte o imposto e não recolhê-lo, não tendo, ainda, apresentado a DIRF à Receita
Federal e o Informe de Rendimentos ao espólio (reproduz os arts. 631, 722, caput e 723,
caput, todos do RIR/99);
3.2- em respeito aos princípios e à boa-fé, o espólio cumpriu suas obrigações fiscal e
tributária, quando declarou seus rendimentos e, tendo como prova das retenções na

1 Consta na Notificação de Lançamento a seguinte informação complementar (fl. 27):
- Fonte Pagadora: 03.668.329/0001-13 - BRAZIL S CASUAL DINING COMERCIAL LTDA.
- O contribuine não apresentou informe de rendimentos, comprovando a retenção.
- A fonte pagadora não apresentou a DIRF e nem recolheu o IR.
2 De acordo com o despacho de fl. 25:
(...)
Atualmente, consta no sistema SUCOP a situação "extraviado", motivo pelo qual não foi possível verificarmos a
data do efetivo recebimento.
Tendo em vista a situação acima, consideramos a impugnação tempestiva, portanto transferimos a cobrança do
crédito tributário para o processo e cadastramos o mesmo no sistema CCPF/PROFISC.
(...)

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

fonte efetuadas os valores dos aluguéis líquidos recebidos, e, na impossibilidade de
conseguir junto à locatária o Informe de Rendimentos, declarou a retenção sofrida, não
podendo o espólio ser penalizado diante de tantas evidências de descumprimento da
legislação fiscal e tributária pela locadora.
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao seu
julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 76, encaminhou
os autos à DEFIS/SP, para que diligenciasse junto à empresa Brazil’s Casual Dining
Comercial Ltda, CNPJ 03.668.329/0001-13, no sentido de que esta esclarecesse qual a
natureza dos rendimentos pagos, no ano-calendário 2.005, relativos ao espólio de
Antonio Bruno Mellone, CPF no 002.435.158-04, e quais os valores desses rendimentos
e dos respectivos impostos retidos na fonte.
5. Em função do requisitado no despacho acima referido, foi elaborado pela Divisão de
Fiscalização da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoa
FísicaDERPF o Relatório de Diligência Fiscal, à fl. 95, informando que, em resposta á
intimação fiscal, “o sócio Antonio Carlos Guimarães declarou não ter os documentos
solicitados e assim não obtivemos qualquer informação referente aos recebimentos e
tampouco quanto a retenção do imposto na fonte.”
(...)
Da Decisão da DRJ
A 17a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 10 de setembro de 2014, no acórdão no
16-61.274, julgou a impugnação improcedente (fls. 100/105), conforme ementa do acórdão
abaixo reproduzida (fl. 100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de ajuste anual, nem,
tampouco, exime o contribuinte de comprovar a retenção do imposto de renda na fonte,
cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não
constar dos autos nenhum elemento hábil capaz de ilidi-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 24/08/2016 (AR de fl. 109), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 26/09/2016 (fls. 111/129), acompanhado de
documentos (fls. 130/141), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
PRELIMINARMENTE
I — PRECLUSÃO DO DIREITO DE JULGAR A LIDE.
II — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
III — ERRO CRASSO NA DESIGNAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO —
ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE DO LANÇAMENTO.
IV —NULIDADE DAS INTIMAÇÕES — NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

V — OUTRA NULIDADE - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE NA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO — REQUISITO ESSENCIAL DE VALIDADE.
NO MÉRITO
VI — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA V. ACÓRDÃO RECORRIDO.
VII — ATUAÇÃO OMISSA DA AUTORIDADE FISCAL.
VIII —OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA DE PRESTAR AS INFORMAÇÕES
E DOCUMENTOS AO FISCO E À CONTRIBUINTE.
IX—IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DA
MULTA
E
JUROS
DO
CONTRIBUINTE.
X - PEDIDOS.
1) DECLARAR A PRECLUSÃO do direito de julgar a impugnação e recursos
referentes ao processo epigrafado, declarando a NULIDADE DE QUAISQUER
DECISÕES ANTERIORES PROFERIDAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO
DO ART. 24 DA LEI 11.457/07, cf item "I", supra;
2) DECLARAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE dos créditos exigidos, cf
item "II", supra (FG de 2005);
3) RECONHECER NULIDADE DO LANÇAMENTO IMPUGNADO EM FACE:
3.1) Da ilegitimidade do sujeito passivo indicado no lançamento - lançamento
feito em nome do de cujus, quando deveria sê-lo em nome do espólio, cf item
"III", supra;
3.2) Da nulidade das intimações efetuadas em nome do de cujus, cf. item "IV",
supra;
3.3) Da ausência de requisito essencial de validade da intimação/notificação de
lançamento, consubstanciado na assinatura da autoridade que lavrou o ato (art.
11, IV do Decreto 70.235/72), cf. item "V", supra;
4) DECLARAR A NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO FACE À
AUSENCIA DE FUNDMAENTAÇÃO LEGAL QUANTO À ALEGADA
IMPRESTABILIDADE DA PROVA APRESENTADA PELO RECORRENTE,
DEVOLVENDO
OS
AUTOS
À
INSTÂNCIA
INFERIOR
PARA
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS (observado o disposto no §30 do art. 59 do Decreto
70.235/72),cf. item "VI", supra;
5) RECONHECER A OMISSÃO DA AUTORIDADE FISCAL EM SEU DEVER
DE ORIENTAR E ESCLARECER O CONTRIBUINTE (AFRONTANDO A
NORMA DO ART. 904 DO RIR), A GERAR A NULIDADE DO
LANÇAMENTO,cf. item "VII", supra;
6) EXCLUIR TODA E QUALQUER PENALIDADE (MULTAS E JUROS) DO
LANÇAMENTO
GUERREADO.
POSTO
QUE,
DECORRENTES
DE
EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DA FONTE
PAGADORA,
NÃO
SENDO
LÍCITO
ATRIBUIR
PUNIÇÃO
AO
RECORRENTE, cf. itens "VIII" e "IX", supra;
(...)
Do Acórdão do CARF
No acórdão no 2201-004.997, julgado em sessão de 13 de fevereiro de 2019, esta
turma julgadora decidiu pelo provimento do recurso voluntário para reconhecer a nulidade do
lançamento por vício material (fls. 144/148), conforme ementa e dispositivo do voto abaixo
reproduzidos (fl. 144):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LEGITIMIDADE DO
ESPÓLIO.
ORIGAÇÃO
(sic)
TRIBUTÁRIA
POSTERIOR
À
DATA
DO
FALECIMENTO.
Somente o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo do lançamento o
fiscal, uma vez que os fatos geradores ocorreram após a data do falecimento, já tendo a
Receita Federal recebido mais de uma Declaração de Ajuste Anual do espólio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade do lançamento por vício material na
forma do voto do relator. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll que entendia que o vício é formal.
Do Recurso Especial de Divergência da Procuradoria da Fazenda Nacional
Cientificada do acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs “Recurso
Especial de Divergência” (fls. 150/160), acompanhado de documentos (fls. 161/169), no qual,
inicialmente, insurge-se contra o entendimento adotado pela turma julgadora que reconheceu a
nulidade do auto de infração, por vício material (erro de identificação do sujeito passivo),
aduzindo que, o acórdão paradigma firmou entendimento de não haver vício quando o auto de
infração for lavrado em nome do “de cujus”, sem acréscimo da palavra “espólio”, após o nome,
ainda que a fiscalização tivesse conhecimento do falecimento à época da autuação.
Apresentou, ainda, as seguintes razões que justificariam a reforma do acórdão
recorrido:
 A responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e
ao recolhimento do imposto, na condição de sujeito passivo responsável, não
exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na
condição de contribuinte, em oferecê-lo à tributação, nem, tampouco, exime o
contribuinte de comprovar a retenção do imposto na fonte, cuja dedução foi
objeto de glosa no lançamento.
 Cabe ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução do imposto de renda
retido na fonte pleiteada na declaração de ajuste anual e objeto de glosa no
lançamento, e que as respectivas provas devem ser apresentadas quando da
interposição da impugnação, sob pena de preclusão desse direito, não tendo
sido carreado aos autos, em anexo à peça impugnatória, nenhum elemento
capaz de ilidir a glosa em análise, observando-se que o documento de fl. 21 foi
emitido por terceiro (Delmo Imóveis S/C Ltda), o que prejudica o valor
probatório das informações ali contidas, além de não conter a identificação
nem a assinatura do responsável pelas informações.
 Não obstante a Autoridade Julgadora tivesse requisitado, à fl. 76, a realização
de diligência junto à pessoa jurídica Brazil’s Casual Dining Comercial Ltda,
CNPJ 03.668.329/0001-13, a empresa diligenciada, consoante Relatório de
Diligência Fiscal de fl. 95, informou não ter os documentos solicitados,
referentes aos rendimentos de aluguéis e à respectiva retenção do imposto na
fonte.
 Não constando dos autos comprovação da retenção do imposto de renda na
fonte, cuja dedução foi glosada no lançamento, nem tampouco, prova do
recolhimento dessa retenção, fica inviabilizado, por completo, o
restabelecimento da dedução glosada.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

Do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
Por meio do despacho de admissibilidade exarado em 10 de maio de 2019, a
presidente da 2a Câmara da 2a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional (fls. 176/178).
Do Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte foi devidamente cientificado do despacho em 06/12/2020 (AR de
fl. 186 e pág. PDF 185) e, em 04/01/2021 (fls. 187/188 e págs. PDF 186/187), apresentou
Contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 189/203 e pág. PDF 188/202), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
I— RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO.
II- PRELIMINARMENTE
2.1 -LIMITAÇÃO DO OBJETO DO RESP.
2.2 - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA C. TURMA JULGADORA DO CARF -
IMPRESCINDIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS NA HIPÓTESE DE
PROCEDÊNCIA DO RESP,
III - MÉRITO - RAZÕES PARA O IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
3.1 - A PERSONALIDADE JURÍDICA TERMINA COM A MORTE - 62 DO
CÓDIGO CIVIL.
3.2 - A NULIDADE ATINGE ATO JURÍDICO DE ÍNDOLE MATERIAL
(LANÇAMENTO) E NÃO PROCESSUAL (NOTIFICAÇÃO) - ART, 142 CTN.
3.3 — A NULIDADE ATINGE A SUBSTÂNCIA DO ATO (AUSÊNCIA DE
PERSONALIDADE JURÍDICA DO SUJEITO PASSIVO) E NÃO A SUA FORMA.
3.4 - O ESPÓLIO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO POR SER O ÚNICO
COMPERSONALIDADE (sic) JURÍDICA PARA FAZÊ-LO EM NOME DO
SUJEITO PASSIVO INDICADO (FALECIDO).
3.5 - DOUTRINA, E DA JURISPRUDÊNCIA PERTINENTES.
IV - PEDIDOS.
Diante de todo o exposto requer-se dessaEg. (sic) Câmara Superior, o improvimento ao
presente Recurso Especial, para manter o v. acórdão recorrido na integra.
Entretanto, caso outro seja o entendimento da c. Turma, no sentido de prover o recurso
interposto, requer:
a. Adevolução (sic) dos autos à Eg. Instância inferior, para que ela conheça dos
argumentos e pleitos constantes no Recurso Voluntário interposto pela ora
recorridas cf. item "2.2", não enfrentados quando da prolação do v. acórdão recorrido;
b. Quea (sic) própria c. Turma julgadoras quando do julgamento do RESp.
conheça e julgue os argumentos e pleitos constantes no Recurso Voluntário
interposto pela orá recorrida cf. item "2.2", considerando que encerram MATÉRIAS
DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO FORAM ENFRENTADAS QUANDO DA
PROLAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO.
Do Acórdão de Recurso Especial
Em sessão de 27 de abril de 2023, no acórdão no 9202-010.735 – CSRF / 2a
Turma (fls. 208/212 e págs. PDF 207/211), a turma julgadora decidiu pelo provimento parcial do
recurso para afastar a nulidade do lançamento pronunciada, com retorno dos autos ao Colegiado
a quo para a análise das demais matérias aduzidas no recurso voluntário, conforme ementa e
dispositivo abaixo reproduzidos (fl. 208 e pág. PDF 207):
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há vício se o auto de infração foi lavrado em nome do "de cujus", sem acréscimo da
palavra "espólio" após o nome, ainda que a fiscalização tivesse conhecimento do
falecimento à época da autuação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento parcial para afastar a nulidade do lançamento pronunciada, com o retorno
dos autos ao Colegiado a quo para a análise das demais matérias aduzidas no recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci que negava
provimento.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 214 e pág. PDF 213) e o contribuinte
(AR de fl. 220 e pág. PDF 218) foram cientificados do referido acórdão e o processo retornou
para análise das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Tendo em vista o fato do conselheiro relator não mais integrar o Colegiado, os
presentes autos foram encaminhados para novo sorteio para apreciação do recurso voluntário,
compondo lote sorteado para esta relatora.

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
A tempestividade do recurso voluntário foi atestada pela unidade da Receita
Federal do domicílio do Recorrente, conforme se verifica do teor do “despacho de
encaminhamento” (fl. 143) e também foi reconhecida por esta turma julgadora no acórdão no
2201-004.997 (fls. 144/148), razão pela qual, preenchidos os requisitos de admissibilidade, o
mesmo deve ser conhecido.
Preliminarmente convém relembrar que, de acordo com o relatório do acórdão
recorrido, na impugnação o contribuinte insurgiu-se em relação aos seguintes pontos (fl. 101):
(...)
3. Na impugnação interposta, às fls. 2, 4 e 5, acompanhada dos documentos de fls. 6 a
22, propugna-se pela improcedência do lançamento, com o conseqüente cancelamento
do débito fiscal, alegando-se, em síntese, que:
3.1- o imposto retido na fonte, cuja dedução foi glosada no lançamento, incidiu sobre
rendimentos de aluguéis pagos pela empresa Brazil ́s Casual Dining Comercial Ltda, em
decorrência da locação de imóvel pertencente ao espólio de Antonio Bruno Mellon,
tendo a empresa locatária descumprido a legislação do Imposto de Renda, ao reter na
fonte o imposto e não recolhê-lo, não tendo, ainda, apresentado a DIRF à Receita
Federal e o Informe de Rendimentos ao espólio (reproduz os arts. 631, 722, caput e 723,
caput, todos do RIR/99);
3.2- em respeito aos princípios e à boa-fé, o espólio cumpriu suas obrigações fiscal e
tributária, quando declarou seus rendimentos e, tendo como prova das retenções na
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

fonte efetuadas os valores dos aluguéis líquidos recebidos, e, na impossibilidade de
conseguir junto à locatária o Informe de Rendimentos, declarou a retenção sofrida, não
podendo o espólio ser penalizado diante de tantas evidências de descumprimento da
legislação fiscal e tributária pela locadora.
(....)
No recurso voluntário, ainda que o Recorrente tenha separado seus argumentos
em preliminares e questões de mérito, verifica-se que os mesmos se confundem, arguindo, em
apertada síntese, a nulidade do lançamento e do acórdão da DRJ.
Em sede de preliminares arguiu: (i) nulidade do lançamento sob o fundamento de
terem transcorridos mais de onze anos da tramitação do processo, se levar em conta a data do
fato gerador; (ii) preclusão do direito de julgar a lide, tendo em vista a duração razoável do
processo administrativo e a disposição contida no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007 que
determina que obrigatoriamente seja proferida decisão administrativa no prazo de 360 (trezentos
e sessenta) dias a contar do protocolo; (iii) prescrição intercorrente; (iv) erro na designação do
sujeito passivo – ilegitimidade passiva; (v) nulidade das intimações e (vi) ausência de assinatura
da autoridade na notificação de lançamento — requisito essencial de validade.
As questões meritórias aventadas pelo Recorrente giram em torno das seguintes
matérias: (i) nulidade do acórdão por ausência de fundamento legal; (ii) atuação omissa da
autoridade fiscal; (iii) obrigação da fonte pagadora de prestar as informações e documentos ao
fisco e à contribuinte e (iv) impossibilidade de exigência da multa e juros do contribuinte.
Com exceção das insurgências em relação às seguintes matérias: (i) nulidade do
acórdão por ausência de fundamento legal; (ii) obrigação da fonte pagadora de prestar as
informações e documentos ao fisco e à contribuinte e (iii) impossibilidade de exigência da multa
e juros do contribuinte, todos os demais argumentos do Recorrente ventilados apenas em sede
recursal não serão conhecidos, por restarem preclusos nos termos do artigo 17 combinado com o
artigo 33 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19723.
O argumento do “erro na designação do sujeito passivo – ilegitimidade passiva”
já foi objeto de apreciação pelo acórdão no 9202-010.735 – CSRF/2a Turma de 27 de abril de
2023 (fls. 208/212 e págs. PDF 207/211), cujo excerto da decisão reproduzimos abaixo (fls.
211/212 e págs. PDF 210/211):
(...)
No caso dos autos, muito embora houvesse o apontamento, na DIRF da fonte pagadora
e na DIRPF/06 do sujeito passivo, que sugeriria tratar-se de espólio, o fato é que não
houve a alteração cadastral junto à base CPF, de forma que pudesse ser afirmado tinha o
autuante o inequívoco conhecimento de tal circunstância e, ainda assim, optara pela
escolha inadequada.
Registre-se que a Instrução Normativa SRF no 190/2002, vigente à época do óbito e que
dispunha sobre o Cadastro de Pessoas Físicas, previa em seu artigo 4o, dentre outros, a
“alteração de dados cadastrais” como ato a ser praticado perante o CPF; e em seu artigo
13, o local onde a solicitação para essa alteração deveria ser praticado.

3 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

Já seu artigo 17 estabelecia que apenas a alteração de endereço ou a retificação do
número de inscrição do título de eleitor é que poderiam ser efetivadas – sistemicamente
- por meio da DAA ou da DAI.
Art. 17. O pedido de alteração de dados cadastrais será acompanhado dos
documentos que comprovem a alteração, exceto quando para fins de atualização
de endereço, hipótese em que será dispensada sua comprovação.
§ 1o A alteração de endereço ou a retificação do número de inscrição do título de
eleitor poderá também ser efetivada por intermédio da:
I - Declaração de Ajuste Anual; ou II - Declaração Anual de Isento, apresentada
por meio da Internet ou das agências dos Correios.
Nesse contexto, penso que representante legal do de cujus poderia, ou melhor, deveria,
ter solicitada a alteração dos dados no CPF, de forma a dar ao Fisco o efetivo
conhecimento dessa condição à época do lançamento.
Com isso, tenho que não se pode afirmar que houvera erro na interpretação da regra
matriz, mas sim erro na interpretação dos fatos, o que acarretaria, quando muito, a
nulidade do lançamento por vício formal.
Nesse sentido, concluo pelo desacerto da decisão recorrida ao pronunciar a nulidade do
lançamento.
Não obstante, considerando o pleito da União em seu recurso, no sentido de que fosse
restabelecida a decisão de primeira instância e o entendimento exposto no início deste
voto no sentido da inexistência de vício capaz de tornar nulo o lançamento, penso que as
demais matérias suscitadas no recurso voluntário devem ser regularmente analisadas
pelo colegiado recorrido, sob pena de se promover indesejável supressão de instância.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento parcial
para afastar a nulidade do lançamento pronunciada, com o retorno dos autos ao
Colegiado a quo para a análise das demais matérias aduzidas no recurso voluntário.
(...)
Em síntese conclusiva, os presentes autos retornaram a este Colegiado para a
apreciação das seguintes matérias aduzidas no recurso voluntário:
Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 19724. Nos termos do referido dispositivo são
tidos como nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
No caso concreto a autoridade lançadora observou os requisitos de validade do
auto de infração, previstos no artigos 10 do Decreto no 70.235 de 19725 e demonstrou de forma

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
5 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as prescrições
contidas no artigo 142 do CTN6.
Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância fundamentou os motivos
pelos quais entendeu pela manutenção do referido lançamento, não se verificando a ocorrência
da alegada nulidade ou cerceamento de defesa.
O Recorrente aduz a nulidade da decisão recorrida em razão da autoridade
julgadora de primeira instância ter omitido o fundamento jurídico no qual se escorou para rejeitar
a prova apresentada pelo Recorrente e não apresentou o fundamento jurídico que lhe autorize a
sustentar tese que exclua a aplicação da legislação no que diz respeito à responsabilidade da
fonte pagadora de reter o imposto de renda devido (artigo 717 do Decreto no 3.000 de 1999) e de
fornecer à pessoa física beneficiária do pagamento o comprovante da retenção (artigo 941 do
Decreto no 3000 de 1999).
Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a autoridade julgadora de primeira
instância após reproduzir diversos dispositivos normativos e legais que dispõem sobre a
comprovação de deduções, concluiu que o restabelecimento da dedução glosada ficou
inviabilizado ante a falta de comprovação da retenção e do recolhimento do imposto de renda
glosado, conforme se depreende do excerto abaixo reproduzido (fl. 105):
(...)
21. Dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que cabe ao contribuinte a prova de
que faz jus à dedução do imposto de renda retido na fonte pleiteada na declaração de
ajuste anual e objeto de glosa no lançamento, e que as respectivas provas devem ser
apresentadas quando da interposição da impugnação, sob pena de preclusão desse
direito, não tendo sido carreado aos autos, em anexo à peça impugnatória, nenhum
elemento capaz de ilidir a glosa em análise, observando-se que o documento de fl. 21
foi emitido por terceiro (Delmo Imóveis S/C Ltda), o que prejudica o valor probatório
das informações ali contidas, além de não conter a identificação nem a assinatura do
responsável pelas informações.
22. Não obstante a Autoridade Julgadora tivesse requisitado, à fl. 76, a realização de
diligência junto à pessoa jurídica Brazil’s Casual Dining Comercial Ltda, CNPJ
03.668.329/0001-13, a empresa diligenciada, consoante Relatório de Diligência Fiscal
de fl. 95, informou não ter os documentos solicitados, referentes aos rendimentos de
aluguéis e à respectiva retenção do imposto na fonte.
23. Destarte, não constando dos autos comprovação da retenção do imposto de renda na
fonte, cuja dedução foi glosada no lançamento, nem tampouco, prova do recolhimento
dessa retenção, fica inviabilizado, por completo, o restabelecimento da dedução glosada.
(...)
Quanto ao argumento da “obrigação da fonte pagadora de prestar as informações e
documentos ao fisco e ao contribuinte”, sem novamente apresentar os comprovantes de retenção

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
6 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

do imposto de renda, o contribuinte insiste no fato de ser responsabilidade da fonte pagadora a
retenção do imposto de renda. Todavia, razão não lhe assiste, como será demonstrado a seguir.
De acordo com o artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante o ano
calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que a compensação do imposto de renda
retido na fonte (IRRF) está condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
 recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
 oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
 que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
O contribuinte está correto ao afirmar que a obrigação pela retenção e o
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora dos rendimentos quando essa for pessoa jurídica,
todavia, ressalte-se que fica a cargo do contribuinte que pretende se compensar do imposto,
comprovar que sofreu a retenção.
Pela pertinência, convém trazer a colação o teor da Súmula CARF no 143 :
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso concreto não houve tal comprovação, conforme relatado pelo juízo a quo
e, assim sendo, uma vez que foi constado após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte, exigindo a lei que ele submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos.
Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual
não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme estabelecido no Parecer
Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos). (...)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.617 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005229/2009-15

Logo, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), de modo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litigio instaurado com a
impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 236
DF CARF MF
Original